Tribunal: TJBA
Processo: 8000084-31.2016.8.05.0019
Classe: Apelação
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-22
Data de publicação: 2025-12-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000084-31.2016.8.05.0019

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE IRAMAIA

Advogado(s)
:
ISRAEL MIRANDA SOARES

APELADO: ARNOLDO BELTRAO SCHAMBER JUNIOR

Advogado(s)
:
AMARAY DA SILVA MOTA JUNIOR

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO ADMINISTRATIVO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. EMPRESÁRIO INDIVIDUAL. INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO. PRESCRIÇÃO BIENAL AFASTADA. ÔNUS DA PROVA DO PAGAMENTO NÃO CUMPRIDO. MULTA CONTRATUAL LIMITADA AOS VALORES INADIMPLIDOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação cível interposta pelo Município de Iramaia contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de cobrança, condenando o ente municipal ao pagamento de R$ 23.647,00, relativos a parcelas inadimplidas referentes ao mês de outubro de 2012, dos contratos administrativos nº 17/2012 e 18/2012, celebrados mediante inexigibilidade de licitação, com acréscimo de multa contratual de 30% sobre os valores inadimplidos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se incide a prescrição bienal, com base na equiparação entre empresário individual e pessoa física; (ii) estabelecer se restou comprovado o pagamento das parcelas relativas a outubro/2012; (iii) determinar se é válida a limitação da multa contratual aos valores inadimplidos, e não ao total dos contratos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A prescrição bienal prevista no art. 7º, XXIX, da CF/1988 não se aplica à relação contratual administrativa firmada com empresário individual, pois a equiparação patrimonial entre a pessoa física e o empresário individual não altera a natureza jurídica do contrato administrativo, que não configura relação de trabalho.

4. A contratação se deu por regular procedimento de inexigibilidade de licitação, resultando em contratos administrativos de prestação de serviços, incompatíveis com vínculo empregatício e, portanto, regidos por normas de direito público e privado, não trabalhistas.

5. Aplica-se à hipótese o prazo prescricional quinquenal previsto no art. 1º do Decreto nº 20.910/1932, não havendo prescrição, pois a ação foi ajuizada antes do decurso do prazo de cinco anos a contar da inadimplência.

6. A parte autora comprovou a existência dos contratos e a prestação dos serviços por meio de notas fiscais, enquanto o réu não apresentou qualquer documento hábil a demonstrar o pagamento, não se desincumbindo do ônus probatório previsto no art. 373, II, do CPC.

7. A ausência de comprovante de quitação impede o reconhecimento do adimplemento e confirma a inadimplência contratual, sendo devida a cobrança dos valores postulados.

8. A cláusula penal de 30% deve incidir somente sobre as parcelas inadimplidas, e não sobre o valor total dos contratos, sob pena de enriquecimento ilícito e violação aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

9. Quanto aos juros e à correção monetária, deve-se observar o regime fixado pelo STF no RE 870.947 até 08/12/2021 (IPCA-E e juros da poupança), a partir de então a regra do art. 3º da EC 113/2021 (SELIC acumulada), e, a partir da expedição do requisitório, as alterações da EC 136/2025.

10. A fixação dos honorários advocatícios deve ser adequada, de ofício, ao disposto no art. 85, § 4º, II, do CPC, por se tratar de sentença ilíquida contra a Fazenda Pública.

IV. DISPOSITIVO

8. Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 7º, XXIX; Decreto nº 20.910/1932, art. 1º; CPC, arts. 373, II, e 85, § 4º, II; CC, arts. 319 e 320; EC nº 113/2021, art. 3º; EC nº 136/2025.

Jurisprudências relevantes citadas
: STF, RE 870.947/SE, Rel. Min. Luiz Fux, Plenário, j. 20.09.2017; TJ-MG, AC nº 5009179-27.2016.8.13.0145, Rel. Des. Alexandre Santiago, j. 06.04.2022; TJ-SC, APL nº 0302764-93.2018.8.24.0038, Rel. Des. Monteiro Rocha, j. 28.09.2023.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº 8000084-31.2016.8.05.0019
, em que é apelante
Município de Iramaia
e
apelado
Arnoldo Beltrão Schamber Júnior
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quinta Câmara Cível, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer e
negar provimento ao apelo
, mantendo a sentença em todos os seus termos.

RM07